Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO NOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.